Tribunal: TJES
Processo: 5005847-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005847-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: MARIA IZABEL RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT
. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
INVALIDEZ QUESTÃO CONTROVERTIDA NA ORIGEM. INVIAVEL ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

2.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida.

3. Não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica. Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização, nesta fase.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005847-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

AGRAVADO
:
MARIA ISABEL RAMOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT,
em desfavor de decisão que rejeitou a arguição de ocorrência prescrição trienal nos autos de origem, efetuada pela empresa recorrente.

Afirma a empresa agravante que o MM. Juiz teria equivocado-se ao afirmar que a prescrição, em casos que tais, correria da negativa administrativa.

Aduz que, nos termos da Súmula 299 do STJ, após o requerimento administrativo o prazo deve ser suspenso, voltando a contar após a negativa administrativa.

No caso, prossegue, o sinistro ocorreu em 30/05/2016 e o pedido administrativo somente ocorreu em 08/04/2019, ou seja, após decorrido, segundo entende, 2 anos, 10 meses e 9 dias do prazo prescricional.

Alega que, consoante previsão da Súmula 229 do STJ, após o requerimento administrativo o prazo prescricional é suspenso, voltando a contagem de após a negativa administrativa.

Expõe que, no presente, não existiria prova de que a parte interessada tenha permanecido em tratamento de saúde, após o período do acidente até a data da distribuição da demanda gênese.

Entende que o interessado teria tido ciência de sua suposta invalidez desde o acidente.

Baseado no exposto, pugna pelo reconhecimento da prescrição no caso e, por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Pois bem.

No caso, em razão do Magistrado ter marcado perícia para avaliar a incapacidade da segurada, evidente que a incapacidade em si,
é ponto controverso na ação de origem
, não havendo meios, por isso, neste momento, de decretar eventual prescrição pois, em sendo considerada positiva a incapacidade do segurado pelo laudo pericial, o STJ tem entendido que “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ
)”.

A respeito, confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

2.
O entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoc
a
da sua invalidez que, todavia, nos termos do art.
334
do
CPC/1973
, não pode ser presumida.
Assim, a data de emissão de laudo médico atestando a invalidez permanente é considerada como prova do referido conhecimento inequívoco. Demais conjecturas fáticas que levam à presunção deste conhecimento não são aceitas pela jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, à exceção da invalidez notória em hipóteses como amputação de membros ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

3. Não se verifica a consumação do lapso prescricional no presente caso uma vez que o laudo médico comprovando o conhecimento inequívoco da invalidez permanente do acidentado foi elaborado em 07/12/2010 (fls. 15) e a demanda ajuizada em 17/01/2011. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1014125/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Observa-se que não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica.

Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.